Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO ULTRAPASSAM 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DEPOSITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que os descontos realizados no contracheque da parte autora não ultrapassam o limite legal de 30% e que os descontos efetuados em sua conta corrente, do mesmo modo, não ultrapassam 30% da remuneração líquida depositada, deve ser julgado improcedente o pedido de limitação dos descontos.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.